Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-41.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). VIOLAÇÃO. QUANTIDADE DE VEZES. CRIME CONTINUADO. AUMENTO. PRESUNÇÃO. MAJORAÇÃO EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material constante do julgado, mas não alcançando a reapreciação da causa.
2. Não se verifica contradição, na opção do julgador, baseada na mesma presunção que serve para condenar o réu, por crime de estupro de vulnerável, de aplicar patamar de aumento intermediário pela constatação da continuidade delitiva (art. 71, CP).
3. No caso, a pretensão do embargante, em verdade, é lograr a reapreciação da causa, revendo a motivação do Colegiado em torno da escolha pela redução da fração de aumento da pena em virtude da existência de crime continuado (art. 71, CP), o que enseja a rejeição do recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.